Tribunal: TJES
Processo: 5000080-05.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, reconheceu a inexistência de débito oriundo de suposto contrato de cartão de crédito consignado, condenou à restituição dos valores debitados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve regular contratação do cartão de crédito consignado, mediante comprovação da assinatura eletrônica da consumidora; e (ii) definir a existência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da autenticidade do contrato impugnado é da parte que o produziu, no caso, o banco apelante.
4. O banco não demonstrou, de forma segura, a regularidade da contratação, tampouco a autenticidade da assinatura digital ou física.
5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC).
6. A jurisprudência desta Corte reconhece a abusividade de contratos de cartão de crédito consignado não formalizados com plena ciência do consumidor, caracterizando dano moral in re ipsa.
7. O valor fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz de precedentes análogos.
8. Majoração da verba honorária em 5%, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

Em contratos bancários impugnados por ausência de manifestação de vontade, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação.

A cobrança indevida decorrente de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado gera dano moral presumido (in re ipsa).

O valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I e II; 428, I; 429, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18.09.2023, DJe 11.11.2023.

TJES, Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22-11-2023, DJe 22-11-2023;

TJES, Apelação Cível n. 5003929-44.2022.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJe 02.06.2025.

TJES, Apelação Cível n. 5000678-27.2023.8.08.0065, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 10.03.2025.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, DJe 24.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-05.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EDITE EUGENIO DE ARAUJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, reconheceu a inexistência de débito oriundo de suposto contrato de cartão de crédito consignado, condenou à restituição dos valores debitados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve regular contratação do cartão de crédito consignado, mediante comprovação da assinatura eletrônica da consumidora; e (II) definir a existência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da autenticidade do contrato impugnado é da parte que o produziu, no caso, o banco apelante.
4. O banco não demonstrou, de forma segura, a regularidade da contratação, tampouco a autenticidade da assinatura digital ou física.
5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC).
6. A jurisprudência desta Corte reconhece a abusividade de contratos de cartão de crédito consignado não formalizados com plena ciência do consumidor, caracterizando dano moral in re ipsa.
7. O valor fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz de precedentes análogos.
8. Majoração da verba honorária em 5%, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

Em contratos bancários impugnados por ausência de manifestação de vontade, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação.

A cobrança indevida decorrente de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado gera dano moral presumido (in re ipsa).

O valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I e II; 428, I; 429, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18.09.2023, DJe 11.11.2023.

TJES, Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22-11-2023, DJe 22-11-2023;

TJES, Apelação Cível n. 5003929-44.2022.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJe 02.06.2025.

TJES, Apelação Cível n. 5000678-27.2023.8.08.0065, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 10.03.2025.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, DJe 24.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000080-05.2023.8.08.0023
.

APELANTE:
BANCO

BMG
S
. A.

APELADA:
EDITE EUGÊNIO DE ARAÚJO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Banco BMG S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pela ilustre Juíza de Direito da Comarca de Iconha nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos, indenização por danos materiais, morais e tutela de urgência” proposta em face do apelante por Edite Eugênio
de
Araújo, que acolheu os pedidos descritos na petição inicial nos seguintes termos:

“
a) declaro inexistente o débito descrito nos autos, e, portanto, inexigível. b) julgo procedente o pedido de indenização por danos morais, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Juros moratórios nos termos da Súmula 54 do STJ. c) condeno a parte requerida a restituir, de forma simples, o valor debitado indevidamente, relativo ao serviço e/ou produto não contratado, a ser atualizado desde a data do desembolso. Juros moratórios nos termos da Súmula 54 do STJ. d) o fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02). e) autorizo a compensação do valor creditado em conta da parte autora com o valor da condenação. f) resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. g) ratifico a decisão proferida que antecipou os efeitos da tutela, e a torno definitiva. h) condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação”.

Nas razões recursais, alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o demandado comprovou a contratação, mediante a juntada do TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”; 2) “impõe-se a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, ainda que de forma mínima”; 3) “o contrato eletrônico é efetivado exclusivamente pela parte, através do APP ou do site do Banco BMG, fornecendo seus dados básicos (nome completo, e-mail, CPF e celular), oportunidade em que lhe será encaminhado um link via SMS”; 4) “a parte autora, por ter desejado a contratação do cartão de crédito consignado, recebeu em seu número celular, cadastrado naquela oportunidade, um SMS contendo todas as orientações para a contratação do cartão de crédito consignado por meio eletrônico”; 5) “o autor recebeu em sua conta SAQUE AUTORIZADO no valor de R$ 1.232,00 em 16/11/2021”; 6) não há dano moral, e “mesmo reconhecendo-se a ilegalidade da cobrança, o que se alega apenas para argumentar, dela não se concluiria pela ocorrência de um dano moral indenizável”; 7) “resta flagrante minoração da condenação a título de dano moral fixada pelo juízo a quo, quantia esta que não se mostra razoável e condizente com as especificidades do caso concreto”.

Requereu provimento do recurso para que seja “reformada a sentença prolatada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes”.

O recurso não merece ser provido.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A
matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiai
s e morais) e declaratória de nulidade de contrato de
cartão de crédito
consignado, cujas proposições debatem vício na formação do negócio jurídico por falta de manifestação de vontade da consumidora, em que se alega não ter assinado o instrumento contratual e não ter conhecimento de tais negociações, buscando-se inexigibilidade do pacto contestado com a paralisação dos descontos mensais realizados diretamente do benefício previdenciário da consumidora.

Contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, dispõe o art. 428, I, do Código de Processo Civil que “cessa a fé do documento particular quando: I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade” e o art. 429, II, do mesmo diploma legal, estabelece que “incumbe o ônus da prova quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

Verifi
ca-se
que
o
contrato consubstanciado no “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
(
id 13346138 – Pág. 6/9
)
”,

no qual foi previst
a
a emissão de “cartão de crédito consignado” em nome d
a
autor
a
pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação
.

A respeito do ônus da prova na questão de autenticidade do documento, o Superior Tribunal de Justiça firmou,
por meio
do Tema 1061, o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

Portanto, era responsabilidade do banco
recorrido
comprovar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo, o que efetivamente não aconteceu. Isso porque os documentos acostados aos autos, especialmente o de id 13346138, embora indiquem endereço físico e de IP, número de autenticação eletrônica, data e hora,
estão desacompanhados
de qualquer mecanismo de verificação e convalidação segura, logo, não s
ão
aptos a comprovar a validade da assinatura nem a regularidade do negócio jurídico.

Seguindo esse raciocínio,

foi

acertada a conclusão da respeitável sentença, uma vez que o réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), qual seja, a efetiva demonstração de vontade em contratar o
cartão de crédito consignado
. Logo, restou comprovada a falha da instituição financeira, uma vez que ficou demonstrado que a
ape
lada
não se cercou dos mínimos cuidados exigidos quando da pactuação do contrato.

Consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços, é objetiva, porquanto é preciso apenas que haja comprovação do dano suportado pela consumidora, inexistindo, portanto, necessidade de elemento volitivo.

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça neste mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta ab
usiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.
(
Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento:
1
8
-09-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
11
-
11
-202
3
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.(
Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento: 22
-
11
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
22
-
11
-202
3
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido.(
Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000
;
Primeira

Câmara Cível
;
Relª. Desª.
Marianne Júdice de Mattos
;
data do julgamento:
15
-
02
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
2
4
-
02
-202
3
).

Existindo conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), que
proporcionará
em algum conforto
à
ofendid
a
sem a el
a
proporcionar enriquecimento sem causa.

Na oportunidade colaciono os seguintes julgados na mesma linha de raciocínio:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

8. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 6.000,00, compatível com a jurisprudência para casos análogos.

[...]

(Apelação Cível n. 5003929-44.2022.8.08.0047, Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, Quarta Câmara Cível, data da publicação/fonte: DJe
02
-
06
-202
5
).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]

6. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 é desproporcional frente a precedentes jurisprudenciais em casos análogos. O montante deve ser reduzido para R$ 6.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Apelação Cível n. 5000678-27.2023.8.08.0065, Rel. Des.
Raphael Americano Câmara
,
Segunda
Câmara Cível, data da publicação/fonte: DJe
10
-
03
-202
5
).

P
osto isso,
nego

provimento
a
o
recurso
e majoro a verba honorária em 5% (
cinco
por cento),
mantendo-se incólume a respeitável sentença nos demais pontos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.